Tribunal: CARF
Processo: 13749.000279/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.000279/2010-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ MOTA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BEM COMUM. ALUGUEIS.
Na constância da sociedade conjugal a regra geral é que cada cônjuge tenha
seus rendimentos produzidos pelos bens comuns tributados na proporção de
50%. Opcionalmente, o casal pode tributar em nome de um dos cônjuges a
totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns durante o ano
calendário.
O recorrente fez a juntada de documentos que faltavam para resolver a
controvérsia.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000279/2010-18
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000279/2010-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85/87) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 79/81), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas
16 a 19) lavrada pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Carlos Alberto
do Amaral Azeredo no valor de R$ 12.343,62 consolidado em 04/2010, referente
a Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, exercício 2008, em razão de
trabalho de malha onde foram verificadas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica da Fonte
Pagadora RAYANY COMÉRCIO DE MÓVEIS E TECIDOS DE DECORAÇÃO
LTDA no valor de R$ 38.066,00 com IRRF de R$ 4.165,88.
Em sua impugnação de folhas 01 a 10, o interessado alega que:
1. É casado em regime de comunhão universal de bens com JANE VALLADÃO
DE SOUZA, servidora pública aposentada, CPF 030.562.017/72;
2. Há rendas geradas por bens comuns do casal, sob a forma de aluguéis,
referente aos imóveis situados à rua Buenos Aires, 231 e Travessa dos
Tamoios, 07 loja B, ambos na cidade do Rio de Janeiro, havidos por herança
na constância do casamento, sem qualquer gravame de incomunicabilidade;
3. Optaram por apresentar a declaração de 2008 em separado;
4. As rendas dos aluguéis provenientes dos imóveis anteriormente citados, foram
lançados integralmente na Declaração de Ajuste Anual de sua esposa JANE
VALLADÃO DE SOUZA;
5. A renda de locação do imóvel situado à Rua Buenos Aires, 231, Centro, Rio
de Janeiro, recebida da empresa RAYANY COMÉRCIO DE MÓVEIS E
TECIDOS DECORAÇÕES LTDA, CNPJ 02.620.416/0001-38, foi lançado na
DIRPF de sua esposa;
6. Os rendimentos brutos de aluguéis oferecidos à tributação, descontados os
valores que não entram no seu cômputo, foram obtidos das planilhas de
cálculo anexas;
7. Os DARF referentes ao recolhimento do carnê-leao foram pagos em nome de
sua esposa;
8. Fez constar em sua DIRPF que: os bens comuns do casal constam da
Declaração de minha esposa, JANE VALLADÃO DE SOUZA, CPF
030.562.017-72, estando lá incluídos a totalidade dos rendimentos e dos
impostos recolhidos (IRF e Carnê-Leão) embora estes efetuados no meu CPF;
9. Na declaração de sua esposa consta declaração semelhante;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000279/2010-18

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÁO DE RENDIMENTOS. BEM COMUM. ALUGUÉIS
Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges. Porém, não tendo comprovado que os aluguéis foram
produzidos por bem comum, a impugnação é improcedente.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Realmente, os interessados poderiam optar por declarar 100% dos
rendimentos dos bens comuns em nome de um dos cônjuges, conforme alegado
pelo interessado, mas há a necessidade de comprovar tal condição perante a
Autoridade Fiscal, não bastando a apresentação da DIRPF do cônjuge virago
provando ter tributado os rendimentos.
O interessado alega que é casado sob o regime de comunhão
universal de bens, porém, não trouxe aos autos a cópia da certidão de casamento,
documento fundamental para apreciar o regime de bens do casamento. Além
disso, não trouxe aos autos cópia da escritura do imóvel objeto da locação nem
cópia da matrícula do imóvel. Tais documentos comprovarão a propriedade do
imóvel. É necessária a cópia do contrato de aluguel para comprovar se os
rendimentos constantes em DIRF foram produzidos pelo bem comum.
Em resumo, o interessado deve trazer aos autos os seguintes
documentos:
 Cópia da certidão de casamento;
 Cópia da matrícula do imóvel e cópia da escritura de compra e
venda;
 Cópia do contrato de aluguel;

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, carreando aos autos
os documentos questionados no voto da decisão de primeira instância.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/11/2010 (e-fl. 84); Recurso Voluntário
protocolado em 14/12/2010 (e-fl. 85), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000279/2010-18

A r. decisão primeira julgou improcedente a impugnação do contribuinte,
fincando entendimento na falta de documentação probatória.
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente carreou aos autos os referidos
documentos.
Destaco por primeiro que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
A impugnação é o ato pelo qual o sujeito passivo contesta a notificação efetuada
pela autoridade tributária. Ela vem descrita nos artigos 14, 15 e 16 do Decreto 70235/72.
É com a impugnação que deve ser apresentado toda a documentação que o
contribuinte possuir, sob pena de ficar preclusa a oportunidade.
Dada boa-fé do recorrente, este relator recebe os documentos, que colocam fim a
controvérsia, pelo Princípio da Verdade Real.
Assim nesta quadra de entendimento razão assiste ao recorrente, recurso provido,
cancelando-se os autos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital